Tribunal: TJBA
Processo: 8042231-22.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042231-22.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CASTRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, DANIELLA SOARES LIMA MACEDO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, FERNANDA ROSA DOS SANTOS

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS OPOSTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022, DO CPC. QUESTÃO RELATIVA À NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA EM ENDEREÇO PRETENSAMENTE INCORRETO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 227, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DILIGÊNCIAS REGULARMENTE REALIZADAS EM ENDEREÇOS CONHECIDOS DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DE MULTA, DE ACORDO COM O ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042231-22.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargante
LUIZ CARLOS CASTRO DE SOUZA
e como embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator